Tribunal: TJPA
Processo: 0813290-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12130 - Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813290-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILMARO DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0813290-48.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
LUCIANO PEREIRA BARBOSA – OAB/MG 83.293

PACIENTE:
GILMARO DA CONCEIÇÃO – CPF 422.433.605-78

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0802277-56.2023.8.14.0107

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2°

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ESTADO DE SAÚDE INCOMPATÍVEL COM A PERMANÊNCIA NO CÁRCERE. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. IMPROCEDÊNCIA. RÉU QUE SE MANTEVE 10 MESES FORAGIDO. ESTADO DE SAÚDE DEBILITADA NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-JURÍDICAS DO PACIENTE E AS DO CORRÉU A QUEM FOI DEFERIDA A PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DECISÃO COATORA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer a revogação da prisão preventiva. Paciente suspeito de envolvimento em crime de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Haver ilegalidade por estado de saúde do paciente incompatível com o cárcere;

2.2.
Haver ilegalidade por não extensão do benefício de prisão domiciliar concedido a corréu.

III. Razões de decidir

3.
A debilidade da saúde do paciente não foi comprovada na impetração, bem como a impossibilidade do recebimento de tratamento na casa penal;

Prejudicada a extensão do benefício concedido a corréu, visto que inexiste comunicação fático-jurídica entre ele e o paciente.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus Denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do mandamus.

Julgados relevantes:
STJ.
HC
609373/SP; STJ.
AGRG NO HC

774.179/MS; STJ.
AGRG no HC
775.563/SC; STJ.
HC
873.030/MA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
GILMARO DA CONCEIÇÃO
, em razão de ato do juízo da Vara Criminal de Dom Eliseu/PA, em processo que apura o cometimento do crime de homicídio qualificado.

Narra a inicial que o paciente está preso desde o dia
27 de julho de 2024
por ter, supostamente, emprestado um veículo que foi utilizado para a prática do crime de homicídio.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que, na verdade, referido veículo foi vendido pelo paciente em momento anterior aos fatos, não havendo demonstração de envolvimento de
GILMARO
com o crime em tela.

Que o fato de o paciente ter amizade com os acusados da prática direta do crime não é fator idôneo para a acusação também em face do paciente.

Que há ilegalidade no decreto prisional em razão de inexistência de indícios de autoria, juntamente com o fato de se tratar de pessoa com problemas de saúde cujo tratamento não se pode prestar nas dependências da casa penal em que se encontra custodiado.

Ademais, o juízo coator já teria deferido prisão domiciliar a outro corréu, em situação que permite a extensão do benefício ao ora paciente.

Em
sede de pedidos
, requer seja deferida a conversão da cautelar máxima em prisão domiciliar ou cautelar diversa.

No ID 21581374 constam as informações solicitadas ao juízo da comarca de Dom Eliseu/PA:

O Ministério Público se manifestou em
31 de julho de 2024

pela manutenção da prisão preventiva
do acusado (Num. 121844385).

Em
02 de agosto de 2024
este juízo
indeferiu o pedido de revogação
e determinou a expedição de ofício à SEAP a fim de que acompanhe adequadamente o tratamento de saúde do custodiado, garantindo o fornecimento de medicação, a realização de exames e consultas médicas necessárias (Num. 122158906).

Em
04 de agosto de 2024
, portanto dois dias após a decisão de indeferimento supracitada, a defesa do acusado
GILMARO
formulou
pedido de reconsideração
(id Num. 122223372), o qual foi reiterado nos dias
05, 06 e 08 de agosto de 2024
, através das petições de id Num. 122295011, Num. 122374583, Num. 122655507 e Num. 122726692, respectivamente.

Os sucessivos pedidos de revogação da prisão preventiva foram
indeferidos
em
09 de agosto de 2024
, na decisão de id Num. 122808360.

No ID 20414505 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 20278926.

Manifestação do custos legis pelo não conhecimento da impetração (ID 20784666).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço da impetração.

Da inicial, ressalto os pontos de apreciação necessária no julgamento de mérito deste habeas corpus.

I - DA CONEXÃO ENTRE O PACIENTE E A CONDUTA DELITIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO

Refere o impetrante que
GILMARO DA CONCEIÇÃO
responde nos autos do processo de origem pelo crime de homicídio qualificado em face, exclusivamente, de ser proprietário do veículo FIAT UNO cuja utilização foi meio de consumação do crime de homicídio, ainda que tenha supostamente vendido o carro há mais de 02 (dois) anos.

No entanto, dos anexos trazidos na impetração, não identifico documentação apta a comprovar a impossibilidade de se atribuir ao paciente a propriedade do automóvel.

De igual modo, refere o impetrante que inexistem elementos capazes de conectar
GILMARO
à conduta criminosa, o que ilegitimaria a cautelar de liberdade a ele aplicada.

No entanto, tais alegações não puderam ser confirmadas a partir do estudo do processo de origem – especialmente do conteúdo das investigações, que passo a transcrever:

(...) das imagens colhidas no local do fato, foi possível identificar o automóvel que deu apoio no homicídio em estudo, assim como chegamos ao seu proprietário legal, sendo ele o nacional
GILMARO
DA CONCEIÇÃO, amigo próximo de AGENOR VIEIRA GOMES FILHO, desafeto declarado da vítima em questão.

Ouvidos em sede policial, em termo de declarações,
GILMARO
DA CONCEIÇÃO confirmou ter vendido o carro em destaque para AILTON PEREIRA LUCENA. Já este, declara que há cerca de 15 dias entregou o veículo pessoalmente para o SGT AGENOR, para o mesmo apresentar para um possível comprador.

Conforme consta no depoimento, AILTON passou o documento, o veículo e a chave para AGENOR; QUE há cerca de 05 (cinco) a 08 (oito) dias encontrou o referido policial militar e o mesmo informou que ainda não havia mostrado para o possível comprador, pois estava primeiramente mandando arrumar o veículo para posteriormente mostrar para o comprador.

Tal situação enrobustece ainda mais os indícios que apontam o SGT AGENOR como sendo o mandante e o possível co-autor secundário do assassinato em estudo.

Vale destacar que no decorrer das investigações a equipe da delegacia local apreendeu dois aparelhos celulares pertencentes a suspeitos de terem auxiliado o SGT AGENOR no atentado que pôs fim à vida da vítima WANDERSON, fornecendo o carro que deu apoio ao pistoleiro do fato, sendo eles os nacionais
GILMARO
DA CONCEIÇÃO e AILTON PEREIRA LUCENA, pelo que se passa a esmiuçar:

Consoante trazido supra,
GILMARO
DA CONCEIÇÃO é o proprietário legal do veículo FIAT UNO vermelho, placa JIK 7209, usado pelo autor do crime de homicídio.

Ao ser inquirido em sede policial,
GILMARO
confirmou que o carro indicado está em seu nome, informando, porém, que já havia vendido o veículo para AILTON.

Na sequência, AILTON também prestou depoimento em sede policial, confirmando ter adquirido o automóvel de
GILMARO
, mas que cerca de 15 dias antes do assassinato em questão entregou-o para o SGT AGENOR, com o pretexto de qe este venderia o carro em questão.

Ocorre que é de conhecimento público nesta cidade que os três homens citados são amigos próximos, havendo então fundada suspeita de que tais transações comerciais sejam apenas engodo para embaraçar as investigações, após ter vindo à tona que tal veículo foi utilizado no crime epigrafado.

Fica evidente, portanto, que ao ser descoberto como proprietário do veículo citado,
GILMARO
tentou desviar o foco de AGENOR – pessoa que realmente estaria de posse do carro na data dos fatos; alegando [o paciente], para tanto, ter vendido o bem para AILTON.

– ID 21359233

Conforme se vê, há evidente controvérsia e falta de clareza nos depoimentos prestados a respeito das supostas transações realizadas entre os réus, especialmente porque envolve a entrega do veículo para pessoa que, mediante o uso do bem, cometeu o crime de homicídio julgado no processo de origem.

Da análise da legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, verifico que fundamentada em razões idôneas e o decreto se fez em atenção ao que prevê o Código de Processo Penal.

Transcrevo, dos autos de origem:

Insta ressaltar que as comorbidades ventiladas pela atual defesa do réu já haviam sido informadas na petição de id. 106986134, ocasião em que o pleito de revogação da prisão preventiva foi indeferido no id. 107486310.

Ato contínuo, observo que
em audiência de custódia o acusado informou que possuía apenas problemas cardíacos e hipertensão, ocasião em que desde aquela oportunidade, foi determinado que a SEAP adotasse os procedimentos tendentes a garantir sua integridade física e psicológica.

(...)
Contudo, para que seja possível a concessão da prisão domiciliar, é necessário que o réu demonstre não só que esteja extremamente debilitado, mas que não está recebendo os devidos tratamentos na unidade prisional.

(...)
Aliado a ausência de comprovação quanto a impossibilidade de tratamento médico adequado dentro da casa penal, observa-se que a defesa do réu não apresentou nenhum documento atual, que evidenciasse o alegado risco a saúde, isto porque os exames médicos juntados são datados de 2021
(id. 122223371)
, 2020
(id. 122223369) e
2017
(id. 122223367).

Agregue-se ainda que as requisições de exame de id. 122655500 estão parcialmente ilegíveis, e, pelo que é possível ler, não são exames de alta complexidade, ou que não possam ser realizados pela casa penal ou em clínica médica particular, eis que são basicamente exames de sangue.

(...) Ressalte-se que embora a defesa argua a mais completa impossibilidade de atendimento médico na casa penal, reforça-se, sem trazer qualquer documento,
se verifica dos documentos juntados no id. 122378275, que a casa penal vem adotando os procedimentos necessários a garantir o direito à saúde do réu, realizando inclusive o deslocamento para as consultas particulares agendadas pela defesa.

Analisando os pedidos de reconsideração, com todo respeito ao combativo advogado, não há qualquer atestado ou laudo médico que importe a reconsideração da decisão anterior, eis que
não restou comprovado o alegado estado de debilidade extrema e a incapacidade de atendimento pela casa penal.

(...) Assim, apenas a título de esclarecimento, diferentemente do acusado Ailton Pereira Lucena, o acusado permaneceu foragido por quase 10 (dez) meses, sendo necessário a mobilização de força policial da Comarca de Dom Eliseu, bem como de Ulianópolis para garantir a custódia cautelar, ocasião em que o réu não só tentou empreender nova fuga, como foi preso na posse de diversas armas de fogo sem registro.

– Decisão manutenção prisão preventiva. ID 21359234

II - DA SAÚDE COMPROMETIDA DO PACIENTE. PLEITO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU AILTON LUCENA

Neste ponto, refere o impetrante que o magistrado do juízo de Dom Eliseu deferiu o benefício de conversão da prisão preventiva em domiciliar ao corréu Ailton Lucena, indeferindo por sua vez a mesma benesse ao ora paciente,
GILMARO
, ainda que este esteja “muito mais debilitado”, em razão do diagnóstico de câncer de próstata com metástase óssea.

Como provas do alegado, apresentou um laudo no ID 21359226, de validade questionável, haja vista apontar a data de emissão como
10 de agosto de 2024
; a data de contração da doença como
09 de agosto de 2021
e a data de validade do laudo como
10 de novembro de 2023
. A médica indicada assina da cidade de São Paulo. Não há, de igual modo, carimbo médico ou indicação de meios de comprovação da idoneidade do documento, que assim registra:

Identificação nominal da moléstia: Câncer de próstata e hemorroida. CID-10/C61.

Data em que foi contraída: 09/08/2021.

Data de validade do laudo: 10/11/2023.

Observações, estudos e exames:

Através do presente LAUDO MÉDICO, em consonância com exames laboratoriais, biópsia, cintilografia óssea, biópsia e exames de imagem em 3D, pode-se concluir que paciente GIUMARIO DA CONCEICAO, apresenta quadro evoluído de NEOPLASIA MALIGNA, popularmente denominado CANCER DE PROSTATA, além disso apresenta um quadro de HEMORROIDA COM NECROSE DOS VASOS HEMORROIDÁRIOS, podendo, se não houver cuidados especiais como
CIRURGIA DA PRÓSTATA, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA
, e demais tratamentos recomendados pelos médicos específicos.

Relato ainda que o paciente está sob meus cuidados permanente (2020), até a data do seu encarceramento, podendo evoluir a óbito, caso não seja colocado no seio da família, que irão tratá-lo com urbanidade, respeito, medicação correta e calor humano de sua família.

Em pacientes com índice. Recomenda-se em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que o tratamento seja feito no ambiente familiar, principalmente o quadro de saúde do paciente que se encontra em fase terminal. Sendo o que me cabe para o momento, subscrevo, sob as penas da lei. São Paulo, Estado de São Paulo, em 10/08/2024.

– Anexo, ID 21359226

Ademais, trata-se de laudo inconsistente com a movimentação do paciente, especialmente em vista da afirmação de que “
Relato ainda que o paciente está sob meus cuidados permanentes
(2020)
, até a data do seu encarceramento”.
Rememore-se que
GILMARO
esteve na cidade de Dom Eliseu até a data dos fatos, após os quais permaneceu evadido por 10 (dez) meses, tendo sido encontrado numa fazenda de sua propriedade quando do cumprimento da prisão preventiva.

Indo adiante, verifico que dos exames de ID 21359227, 21359228 e 21359229 também não foi possível depreender a configuração de estado de saúde do paciente incompatível com o cárcere.

No que tange o pedido de extensão do benefício concedido a corréu, nota-se que a revogação da prisão de AILTON PEREIRA LUCENA em nada se comunica com as circunstâncias fático-jurídicas do paciente
GILMARO
, nem mesmo tendo sido concedida pelo juízo de primeiro grau em razão do estado de saúde de AILTON, mas pelo comportamento do acusado durante a instrução criminal e a ausência de requisitos para a manutenção da cautelar máxima, conforme registrou o juízo de Dom Eliseu:

3. Investigado AILTON PEREIRA LUCENA.

Após análise dos autos, entendo se tratar de hipótese de revogação do decreto prisional em relação ao investigado AILTON PEREIRA LUCENA, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Em que pese a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria em relação ao investigado em epígrafe, entendo que, por ora, não restam demonstrados os fundamentos para a decretação da segregação cautelar previstos no art. 312 do CPP.

Destaca-se que, logo após a data do crime, o investigado prestou depoimento em sede policial e entregou seu aparelho celular a fim de que fosse submetido a perícia, colaborando de forma efetiva com a investigação, indicando inclusive que o veículo havia sido entregue ao outro investigado, qual seja, AGENOR VIEIRA GOMES FILHO.

Embora a autoridade policial tenha trazido aos autos o relatório do procedimento investigatório, o laudo acerca da perícia a ser realizada no telefone do investigado ainda se encontra pendente de apresentação.

Ademais, ao comparamos os depoimentos prestados pelo requerente, verifica-se a inexistência de incongruências, havendo, portanto, indícios de verossimilhança em suas alegações.

Esclareça-se que durante o depoimento da testemunha ameaçada, não houve qualquer menção quanto ao nome do investigado, ou qualquer outro indicativo que demonstrasse que estivesse agindo no sentido de ocultar ou destruir provas, bem como tumultuar a investigação.

Por fim, sublinhe-se que o requerente, após a data do crime, não se evadiu do distrito da culpa, inexistindo indícios de que pretenda se furtar à aplicação da lei penal ou criar embaraços à persecução penal.

Diante do exposto, na forma do art. 312 e 319 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, e concedo a liberdade provisória do investigado AILTON PEREIRA LUCENA, com a fixação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (...).

– Decisão, processo de origem. ID 107486310

Tem-se que o paciente
GILMARO
se evadiu do distrito da culpa após os fatos, permanecendo foragido por 10 (dez) meses. Na ocasião do cumprimento do decreto prisional, o réu estava homiziado em fazenda de sua propriedade, longe de centros urbanos, hospitais ou clínicas, o que não seria condizente com a suposta gravidade da comorbidade alegada pela defesa.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS Nº 873030 - MA (2023/0432104-0). DECISÃO

(...)
"A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, não havendo manifesta ilegalidade" (AgRg no RHC n. 164.660/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 10/2/2023).

Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

"A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo" (AgRg no HC n. 710.123/MG, Quinta Turma, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/8/2022).

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019)" (AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023) No mais, quanto à aventada ausência de contemporaneidade da medida constritiva de liberdade, tenho que a prisão foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação; não havendo que se falar em extemporaneidade da medida.

Assim:
"A contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica "da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado".
(AgRg no HC 716.043/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 4/4/2022).

Ante o exposto, denego a ordem.

(HC n. 873.030, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 22/08/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ao decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa.

2. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo.

Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido (HC n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2018).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (99,7 KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CALCADO NO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE
. PRECEDENTE DESTA CORTE.

1. A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo ser mantida a decisão agravada.

2. A decretação e manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, principalmente, a quantidade de entorpecentes apreendidos (99,7 kg de maconha) em contexto de tráfico de drogas interestadual, com indícios de envolvimento de organização criminosa. Tudo a revelar e indicar a necessidade da manutenção da medida extrema.

3. O fato de o agravante padecer de doença cardíaca não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. A jurisprudência desta Corte tem orientado que a substituição,
nesses casos, demanda a existência de prova de que a gravidade do estado de saúde impossibilite o tratamento no cárcere, o que não restou demonstrado neste writ
. Precedente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 774.179/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

HABEAS CORPUS Nº 609373 - SP (2020/0221259-6). DECISÃO.

Depreende-se dos autos que o d. Juízo das execuções indeferiu o pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar ao ora paciente (fls. 54-56 e 77).

Inconformada, a Defesa ajuizou o prévio writ perante o eg. Tribunal de origem, que denegou a ordem, conforme v. acórdão de fls. 87-94 assim ementado:

"EXECUÇÃO PENAL. Pleito de prisão domiciliar, formulado com base na eclosão da Pandemia do Covid-19. Decisão que indeferiu o pedido em primeiro grau devidamente fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Paciente que não se enquadra em quaisquer das situações previstas na Recomendação n° 62, do CNJ. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada."

No presente writ, alega que, "em casos mais graves de insuficiência de estrutura mínima no estabelecimento prisional, é possível que seja pleiteada a concessão de prisão domiciliar. Nessas situações excepcionais, o cumprimento da pena em estabelecimento prisional perde qualquer finalidade, senão meramente retributiva, inviabilizando a prevenção de crimes e a harmônica reintegração do sentenciado à sociedade" (fl. 7).

Aduz que "se faz necessária o deferimento da prisão domiciliar, visando prevenir e conter a expansão do COVID-19, em atendimento a Recomendação 62/2020 do CNJ, ademais, o crime pelo qual o reeducando cumpre a reprimenda, não foi cometido com violência ou grave ameaça" (fl. 9).

Requer, ao final, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para deferir a prisão domiciliar ao apenado.

(...) Por outro lado, como se verifica de fls. 44/46 e 67, as decisões hostilizadas pelo writ não padecem de qualquer ilegalidade e estão devidamente fundamentadas, tendo o seu prolator especificado, de forma clara e precisa, as razões do seu convencimento. Por isso, não é passível de revisão nesta sede e deve ser atacada por intermédio do recurso ordinário previsto na Lei de Execução Penal, em cujo âmbito a questão pode ser examinada com amplitude.

E, para o cumprimento da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o seu artigo 5º, incisos I e IV, exige que a unidade carcerária não disponha de equipe médica, que haja relatório médico confirmando suspeita de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para isolamento.

[...] Ressalte-se, por importante, que em 08 de abril de 2020, o Secretário da Administração Penitenciária encaminhou ofício à Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de enfrentamento do CORONAVÍRUS no sistema carcerário ,as quais estão em consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem como com aquelas estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de São Paulo ,no que tange à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais e, em 13 de maio do corrente ano, por meio de novo ofício, atualizou as informações, destacando a reposição de insumos de limpeza e higiene adquiridos pela Pasta, recebidos do Departamento Penitenciário Nacional, além dos doados e a distribuição de mais de 70 mil máscaras reutilizáveis aos custodiados, prioritariamente nos presídios com elevado índice de suspeita de infecção, como forma de conter a velocidade de contaminação das pessoas privadas de liberdade.

E, no que se refere aos cuidados à saúde, anotou-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às necessidades, sendo certo que, em 154 unidades, há, ao menos, um profissional de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária, para o pronto atendimento, além das equipes médicas que atendem 59 unidades e que, na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede pública local.

Por fim, em novo ofício, datado de 13 de julho de 2020, informou-se que são mantidas as duas principais vertentes das ações implementadas desde o início, quais sejam, as restritivas (visitação, atividades externas, assistências internas, quarentenas, redução de movimentações, etc), que têm por objetivo minimizar a possibilidade de contágio entre custodiados e população em geral, e as de higienização (ambiental - com o uso de soluções específicas, e pessoal - além do fornecimento, reposição e utilização de equipamentos de proteção individual) como forma de garantir a segurança das condições de saúde do corpo funcional e das PPL.

Anotou-se, também, que desde o dia 15 de junho de 2020, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa de testagem em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os custodiados do sistema penitenciário, pontuando-se que a taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os presos está na casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em geral. Por sua vez, a recuperação de enfermos beira os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara indicação de acerto nas medidas até então adotadas.

Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via do presente remédio constitucional."

Como se observa, a Defesa não logrou demonstrar de forma inequívoca que o paciente preenche os requisitos para flexibilização da norma e a concessão do benefício, assim como a impossibilidade de sua permanência no cárcere, não ficando evidenciada, portanto, à luz do caso concreto, a situação excepcional ensejadora da concessão de prisão domiciliar.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade no v. acórdão ora vergastado, já que está em consonância com o entendimento exarado por esta Corte Superior de Justiça no sentido de que a concessão de prisão em regime domiciliar a apenados que cumpram sua reprimenda em regime prisional diverso do aberto necessita de comprovação inequívoca da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, demonstrando a excepcionalidade, o que não ocorre in casu. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. P. I.

(HC n. 609.373, Ministro Felix Fischer, DJe de 23/10/2020.)

Assim, não verifico razões aptas a corroborar as alegações trazidas pelo impetrante, visto que não foi demonstrado o real estado de saúde do paciente, nem que tal situação é de fato incompatível com o atendimento prestado nas dependências da casa penal.

De igual modo, conforme explicitado, a situação dele não se comunica com a do corréu a quem foi deferida a prisão domiciliar.

Ante o exposto,
DENEGO
A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJ

Belém, 23/09/2024